Tribunal: TJDFT
Processo: 0710705-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO DAS DESPESAS. CABIMENTO. LIMITAÇÃO DO VALOR DAS DESPESAS À TABELA DO SUS. IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. QUESTÕES ESTRANHAS AO OBJETO DA DEMANDA. TERMO INICIAL. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever do Estado prestar assistência médica e garantir o acesso da população aos meios necessários à recuperação de sua saúde. Correta a sentença de mérito que confirma tutela antecipada e condena o Distrito Federal a arcar com as despesas da internação do paciente em UTI de hospital particular, por ausência de vaga em hospital da rede pública.
2. A pretendida discussão acerca da aplicação da tabela do SUS em relação ao valor das contas apresentadas pelo hospital particular, ou da imposição de precatório como forma de pagamento, encontra-se fora do objeto da contenda, escapando ao exercício do direito de defesa do ente estatal quanto ao dever de assistência social à saúde do cidadão vindicado na ação voltada à obrigação de fazer.
3. Eventual inconformismo quanto ao valor das despesas cobradas pelo hospital particular em relação ao tratamento da autora, ou quanto à forma de pagamento, há de ser erigido pelos meios adequados em face do credor no momento em que as contas forem apresentadas.
4. O autor, mesmo antes de buscar atendimento em hospital da rede pública, dirigiu-se ao hospital particular, por opção da família e responsáveis, razão pela qual é inviável compelir o Distrito Federal ao custeio de todo o período de internação, incluídos os dias que o poder público sequer tinha conhecimento da necessidade do paciente. Nesse caso, a obrigação de custear as despesas hospitalares tem início na data da inclusão do paciente na lista de regulação de leitos de UTI da rede pública.
5. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.